Tribunal: TJDFT
Processo: 0706386-17.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-23
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. CANCELAMENTO DE VOO. NECESSIDADE DE PERNOITE. AUSÊNCIA DE ASSISTÊNCIA MATERIAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO TRANSPORTADOR AÉREO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO ARBITRADO COM RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face de sentença que julgou procedente em parte os pedidos formulados na inicial, para condenar a parte ré a lhe pagar a indenização por danos morais, no valor de R$ 1.000,00 (mil reais). Em seu recurso a parte recorrente ventila que foi submetida a um verdadeiro martírio para chegar em sua residência, bem como foi prejudicado em seu ambiente de trabalho, pois chegou em seu destino no dia seguinte, razão pela qual postula a majoração da importância fixada a título de dano moral.
II. Recurso próprio e tempestivo e dispensado de preparo ante pedido de gratuidade de justiça (ID 20289563 - Pág. 1). As contrarrazões não foram apresentadas (ID 20289568 - p. 1).
III. Recurso exclusivo da parte autora, restrito ao valor arbitrado para compensar o dano moral decorrente de atraso em voo doméstico e, consequente, pernoite e estabelecimento sem infraestrutura hoteleira. A sentença reconheceu a ocorrência do dano moral, pois restou incontroversa a falha na prestação do serviço, do qual se presume ocorra desgaste físico e emocional que exorbitam a órbita do mero aborrecimento. No entanto, não restou demonstrado que tenha a parte recorrente experimentado transtornos que extrapolem os próprios da espécie.
IV. Embora não exista critério matemático ou padronizado para estabelecer o montante pecuniário devido à reparação, a doutrina tem apontado alguns parâmetros para o arbitramento do valor devido. Tem-se, assim, que avaliar a gravidade objetiva e a extensão do dano, além das condições pessoais da vítima, suas suscetibilidades, sua situação social, se o evento se deu de maneira a dar maior publicidade a constrangimento que a vítima possa ter sofrido, tudo a ser ponderado segundo a razoabilidade e a proporcionalidade.
V. No caso dos autos, restou comprovada a mínima assistência material da parte recorrida. O dano restou circunscrito à esfera pessoal da vítima, sem que tenha ocorrido abalo em sua integridade física ou imagem social. Ademais, o montante arbitrado está em conformidade com a jurisprudência das Turmas Recursais. Cita-se, por exemplo, situação em uns autores adquiriram passagem aérea para o trecho Vitória (ES) - Brasília (DF) com escala no Rio de Janeiro. O trecho final do voo deveria sair do aeroporto Santos Dumont na cidade do Rio de Janeiro às 10h05min de 7/01/20 com chegada em Brasília às 11h55min (ID 17742196). Contudo, os autores só puderam embarcar para Brasília (DF) às 21h45min do mesmo dia, chegando ao destino final com, aproximadamente, 12 horas de atraso, caso em que o dano moral foi fixado em R$ 1.000,00 (Acórdão 1279129, 07008009620208070007, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 1/9/2020, publicado no DJE: 16/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada). Conclui-se, assim, que o valor foi fixado em atenção às peculiaridades do caso concreto, inexistindo razão para que seja majorado.
VI. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento das custas processuais, contudo suspendo a exigibilidade na forma do art. 98, § 3o, do NCPC, que ora defiro. Deixo de arbitrar honorários advocatícios ante a ausência de contrarrazões.
VII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.